Tribunal: TJMT
Processo: 0002403-61.2018.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002403-61.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ALLISON DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 021.512.141-41 (APELADO), ELISABETE RUTE RIETH registrado(a) civilmente como ELISABETE RUTE RIETH - CPF: 909.539.750-53 (ADVOGADO), PAULA PATRICIA PASQUALLI - CPF: 707.262.131-87 (ADVOGADO), VANUSA SANTANA - CPF: 906.653.251-34 (ADVOGADO), DIEIMES LEAO DE SOUZA - CPF: 009.384.371-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – NECESSIDADE DE SER ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA, EM ATENDIMENTO À
REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ –
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE OFÍCIO PARA A EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA NOS PONTOS –
RECURSO PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária.

A ordem gradativa das bases de cálculos, estabelecidas no §2º do art. 85 do CPC, deve ser observada e, se fixada com inobservância de tal critério legal, a alteração, ainda que de ofício, se mostra necessária, mormente porque se trata de matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002403-61.2018.8.11.0055

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

ALLISON DUARTE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório-DPVAT
ajuizada por
ALLISON DUARTE DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$3
.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)
,

acrescidos de correção monetária pelo (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento da restituição das despesas médico-hospitalares (DAMS) no valor de R$1.452,74 (mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

Por fim, condenou a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença merece retificação, na medida que o percentual aplicado pelo juízo a quo (75%) está em dissonância com aquele informado pelo
expert
(70%), razão pela qual entende que o valor da indenização securitária deve ser reajustado.

Além disso, defende que a indenização deve ser arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei nº. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurada na perícia médica.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar o
decisum
, haja vista erro no cálculo, para que passe a constar como devido à parte autora o valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Nas contrarrazões, o apelado rebate os argumentos expendidos pela recorrente, vindicando pelo desprovimento deste apelo, bem como sua condenação ao pagamento da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC pelo caráter protelatório do recurso, além da majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação (Id 128923270).

O preparo foi recolhido (Id 128986687).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada por
ALLISON DUARTE DE OLIVEIRA
em desfavor de
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do seguro DPVAT, oriunda da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora demandada ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$3
.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)
,

bem como da restituição das despesas médico-hospitalares (DAMS) no valor de R$1.452,74 (mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos), ambos com acréscimos legais, além do ônus sucumbencial.

Inconformada com essa decisão, a recorrente alega adequação da lesão à tabela, para que seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei nº. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurado na perícia médica, tenho que razões de direito socorre à seguradora apelante, ao menos em parte. Explico:

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, em razão do acidente de trânsito ocorrido em
10/07/2017
, o que lhe ocasionou incapacidade permanente na mão direita com limitação severa de 70%, e também fratura grave do polegar direito (Id 128923252).

Infere-se que a seguradora requereu esclarecimentos da perícia quanto ao enquadramento exato da perda anatômica ou funcional da parte autora (Id 128923252, fls. 134), cujos termos foram ratificados pelo
expert
, sendo o percentual de 70% de acometimento (Id 128923252, fls. 159).

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei nº. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

A lesão apontada guarda correlação com a debilidade prevista na tabela de indenização, a saber “perda completa da mobilidade de um dos membros, cotovelos, punhos ou dedo polegar”, sendo o percentual aplicado na ordem de 25% (vinte e cinco por cento).

Na hipótese, a perícia médica realizada (Id 128923252) concluiu que o percentual da lesão é de 70% (setenta por cento) do polegar direito. Vejamos:

R$13.500,00 x 70% x 25% = R$2.362,50

TOTAL

=

R$2.362,50

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga ao autor-apelado é de
R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, motivo

pelo qual a sentença há que ser reformada neste ponto
.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR (50%) E COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO EM 25% CADA – REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.”
(TJMT RAC 1051693-36.2019.8.11.0041 – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Registro, por pertinente, que a seguradora recorrente nada dispôs acerca do valor da restituição das despesas médico-hospitalares (DAMS), de modo a ser mantida a sua condenação na forma da sentença de piso.

No que se refere ao pedido de
condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Por fim, deixo de conhecer o pedido de condenação da seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação formulado pelo apelado em contrarrazões, porquanto não constitui via processual própria para tanto.

No entanto, verifica-se que os honorários foram incorretamente fixados na sentença, motivo pelo qual cabe sua alteração de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Isso porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que existe uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários:

“(...) 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). (...) (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

In casu
, considerando-se que a somatória da condenação resulta uma importância de R$3.815,24 (três mil, oitocentos e quinze reais e vinte e quatro centavos), é evidente que a fixação dos honorários em 10% (R$381,52) é ínfima e não remunera adequadamente o causídico, pelo que necessária sua adequação ao critério da equidade, de modo que arbitro tal ver em
R$1.000,00 (mil reais)
, valor este em consonância com entendimento pacífico desta Câmara julgadora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para ajustar o valor da indenização securitária
no valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso, porquanto superior ao máximo permitido pelo art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022